Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-73.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os apontamentos - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - débito inexigível - dano moral não configurado - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - renegociação de dívida - ausência de comprovação da relação jurídica que ensejou os apontamentos - elementos probatórios que se mostram insuficientes para corroborar as alegações do réu - débito inexigível - dano moral não configurado - Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte para esse fim.